Tribunal: TJMT
Processo: 1026918-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026918-46.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADO: MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO
LTDA - EPP
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto Conseg Administradora de Consórcios Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Recuperação Judicial no 1027181-69.2020.8.11.0003, deferiu seu processamento, bem como determinou que fosse mantida em favor da Agravada, a posse dos bens dados em garantia nos contratos de alienação fiduciária.
Sustenta que, a Agravada, em seu pleito inicial, apresentou a relação de credores (ID 44577714 ), arrolando a Recorrente como credora com garantia real, com crédito no valor total de R$2.089.440,70 (dois milhões, oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais e setenta centavos), relacionado ao s Grupo s/Cotas 2554/216.01; 2554/515.03; 2554/520.04; 2554/626.02; 2554/698.02; 2554/723.04; 2554/829.02; 2554/859.01; 2554/867.02; 2554/875.02; 2554/929.01; 2556/051.02; 2556/054.01; 2556/319.02; 2556/883.01; 2552/470.02; 2556/882.01; 2553/262.02; 2553/183.01.
Alega que, foi deferido o processamento da Recuperação Judicial em 01/12/2020, conforme movimento de ID 44831167 dos autos de origem, ordenando a suspensão da Ação de Busca e Apreensão sob o no. 0025353 -23.2020.8.16.0001 e determinando a essencialidade de todos os bens da empresa Agravada e por consequência, e ordenando que os bens que haviam sido apreendidos naquela demanda, fossem restituídos e mantidos em posse da Recuperanda.
Aduz que a decisão merece reforma, pois o deferimento da Recuperação Judicial e por consequência a declaração de essencialidade dos bens durante o Stay Period ocorreu após um mês do deferimento da liminar e apreensão dos bens de propriedade fiduciária da Agravante, cuja decisão está ausente de qualquer fundamentação legal e fere, frontalmente, seus direitos como credora fiduciária da Agravada, que agiu legitimamente e respaldada em dispositivos legais expressos, pois os contratos celebrados foram inadimplidos, motivo pelo qual, moveu a ação competente a fim de reaver as garantias que resguardavam os negócios jurídicos, tudo com base no que dispõe o art. 3o, caput, do Decreto -Lei n. 911/1969.
Esclarece que o crédito da Administradora de Consórcios não pode ser incluído na recuperação judicial em decorrência da expressa vedação legal (artigo 49, § 3o, Lei 11.101/2015), proibição esta que encontra guarida pacificada na jurisprudência pátria, motivo pelo qual se faz necessário sua exclusão do rol de credores e a determinação para que os veículos apreendidos e restituídos em decorrência desta Ação sejam entregues à Agravante.
Relata que, no processo de Recuperação Judicial a Agravada não comprovou de fato de que esses bens móveis são bens essenciais para a subsistência da atividade da empresa, pois, do contrário, todos os bens da recuperanda se mostram essenciais para venda ou oferecimento em garantia de empréstimos, o que não é lógico, pois o afastamento do comando legal exige prova de excepcionalidade.
Defende que o fumus boni iuris está evidenciado nos próprios contratos garantidos por alienação fiduciária, os quais foram inadimplidos e, portanto, ensejaram o ajuizamento das demandas de busca e apreensão para que a Agravante pudesse reaver seu crédito por meio da atuação jurisdicional, bem como o perigo de dano resta configurado na grande probabilidade da não obtenção de resultado útil do processo de Busca e Apreensão ajuizado, isto é, caso seja denegado o efeito suspensivo pleiteado, a Agravante que já teve seus bens restituídos sem qualquer intimação a respeito, sofrerá logicamente com flagrante ocultação ou mesmo depreciação das garantias, tornando-se verdadeiras sucatas e frustrando o direito do credor fiduciário.
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos, requer seja deferido o efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a eficácia da decisão vergastada, no que tange à restituição dos veículos apreendidos em liminar de busca e apreensão, em data anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, sob pena de colocar em risco o resultado útil de referida demanda.
Recebido às 14:58 do dia 18-12-2020.
É o que merece registro.
Decido.
Compulsando os autos, vislumbra-se que os limites objetivos da interposição deste Agravo, não se enquadram nas hipóteses disciplinadas pelas Resoluções no 71 do CNJ e no 010/2013-TP do e. TJMT, as quais elencam as matérias consideradas urgentes a serem apreciadas em regime judicial extraordinário.
Veja-se:
a) pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicação de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10. 259, de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
Como se sabe, o Plantão Judiciário do Recesso Forense visa atender apenas as medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal, sob pena de ofensa ao princípio do Juiz Natural.
Ressalto, outrossim, que, além de a decisão agravada ter sido proferida durante regular expediente forense, em 1o-12-2020, a matéria não reclama a intervenção no espaço temporal reservado ao recesso forense, nos termos do Provimento n. 53/2020-CM, de 16 de novembro de 2020, que dispõe sobre o Recesso Forense, no período de 20 de dezembro de 2020 a 06 de janeiro de 2021, tampouco verifico qualquer situação que implique na possibilidade de se admitir uma exceção, em caso de perecimento do direito vindicado.
Desse modo, não sendo visualizada urgência, risco iminente de perecimento do direito, de dano irreparável ou de difícil reparação, aguarde-se o retorno do expediente normal, para regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista